Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E SUSPENSÃODO DIREITO DE DIRIGIR. EXIGÊNCIA DE DUAS NOTIFICAÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. O prazo prescricional de cinco anos à ação punitiva da Administração Pública, contados da prática do ato, experimenta interrupção com a notificação válida da imposição da penalidade de multa e com a notificação válida de abertura do procedimento punitivo (v.g., suspensão do direito de dirigir), tudo de acordo com a Lei 9.873/99 e Resolução do CONTRAN, n. 182, de 09.09.2005.
II. No caso concreto, o procedimento de aplicação da multa apresenta os seguintes marcos temporais: 1) o recorrente foi autuado (não assinou o respectivo Auto de Infração), no dia 30.11.2011, com base na conduta prevista no Artigo165do Código de Trânsito (Id 21999490- P.3/5); 2) expedida notificação da penalidade de multa, via AR, em 31.10.2012 com efetivo adimplemento (ID 21999490 – p. 3).
III. Por sua vez, o procedimento de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir estampa os seguintes fatos administrativos: 1) intimação, via AR, do requerente para apresentar defesa prévia em 11.9.2015 (Id 21999494 – p.14/16); 2) aplicada a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e realização de curso de reciclagem (Id 21999494 – p.18); 3) intimado, o requerente apresentou recurso à JARI, o qual não foi conhecido em razão da intempestividade em 06.05.2019 ( Id 21999494-p.44/45).
IV. Consoante se denota da conjugação dos fatos administrativos, o requerente/recorrente foi notificado, via A.R, em 31.1o.2012, marco interruptivo daprescriçãoda ação punitiva (iniciada com a prática da infração de trânsito, em 30.11.2011). Logo, a partir de então a Administração Pública possuiria outro quinquênio ao exaurimento de sua pretensão punitiva (pecuniária ou não).
V. Na sequência, aprescriçãoexperimenta nova interrupção em 11.09.2015, com a notificação de abertura do procedimento de suspensão da CNH, o qual foi finalizado em 06.05.2019, com recurso a JARI não conhecido por intempestividade.
VI. Sendo assim, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que não resultou configurada a prescrição, pois o Poder Público agiu dentro dos marcos interruptivos da prescrição. Logo, legítimo o ato administrativo que impôs a penalidade ao recorrente.
VII. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença. Julgado improcedente o pedido inicial. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).